Tribunal: TJMT
Processo: 1009091-62.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009091-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA LEMES DE CAMPOS - CPF: 274.416.361-91 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009091-62.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Ana Maria Lemes de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para ccondenar a parte Ré ao pagamento de R$ 13.027,32 (treze mil, vinte e sete reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do evento danoso, até a data de 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, pelo índice divulgado pelo IPCA ou previsto contratualmente, de acordo com a nova redação do art. 389 do Código Civil. Deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até 29/08/2024, à luz da lei vigente à época e, a partir de 30/08/2024, quando dos efeitos da Lei de nº 14.905 de 2024, de acordo com a taxa referencial prevista na SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), observado que deverá ser feita a dedução do índice de atualização monetária estipulado ou aplicável, sendo que se o resultado for negativo após a dedução, deverá ser considerada uma taxa equivalente a zero para cálculo da taxa de juros no período de referência, a rigor do que prevê o §3º do art. 406 do Código Civil.

A parte Autora busca reaver valores que, em tese, foram sacados indevidamente da sua conta PASEP, pois ao buscar informações sobre referida conta, constatou que ela estava zerada. Pretende, também, ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Embora seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (tema repetitivo 1.150/STJ), o caso possui contornos distintos que ultrapassam a competência estabelecida aos juizados especiais cíveis por complexidade da prova

Pelos documentos apresentados nos autos, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE
, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Esse é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA RÉ E PREJUDICADO O DA AUTORA.

1. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Preliminar acolhida.

4. Recursos conhecido, provido o da ré e prejudicado o da autora.

(N.U 1007885-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE
30/08/2024
)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1- Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. (N.U 1005137-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE
23/08/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que ao buscar o banco recorrido para a realização de saque do seu PASEP se deparou com a conta zerada, que ao verificar sua conta, constatou saques indevidos, pleiteando a reaver os valores devidos e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007849-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE
09/08/2024
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Rosângela Marques Garcia, que julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização danos materiais e danos morais, decorrentes de saques indevidos na conta PASEP da autora. O banco recorreu pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, diante da alegada complexidade técnica da matéria; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores controvertidos da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade de perícia contábil para apuração dos valores e verificação dos índices aplicáveis às contas PASEP afasta a competência dos Juizados Especiais, que são destinados a causas de menor complexidade.

4. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme prevê o Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de perícia contábil para a correta apuração de valores e índices aplicáveis ao saldo de conta PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial.

2. A complexidade da demanda é aferida com base no objeto da prova necessária à sua elucidação, e não pelo direito material discutido.

3. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, deve ser anulada a sentença e extinto o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 55; Enunciado 54 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: N.U 1016329-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024 e N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

(N.U 1001875-50.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em
28/04/2025
, Publicado no DJE 01/05/2025)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos, cuja análise ultrapassa um simples cálculo aritmético, sob pena de incidir em cerceamento de defesa.

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025